Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes dos artigos 147, § 1o, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha, nos termos dos artigos 5o e 7o do mesmo diploma legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de ameaça; (ii) examinar a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência; (iii) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime; (iv) avaliar o acerto da sentença quanto à fração utilizada para exasperar a pena-base; (v) perquirir a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais; (vi) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (vii) analisar se é cabível a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, se consuma quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do autor de concretizar o mal pretendido. 4.1. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.
5. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 5.1. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.
6. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
7. Ausente comprovação de que o réu praticou o crime de ameaça por ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a companheira, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.
8. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
9. Se o réu permaneceu cautelarmente segregado por período superior à reprimenda imposta na sentença, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade diante do cumprimento integral da pena.
10. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
11. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização. Entretanto, tendo havido a absolvição por um dos crimes, deve haver a redução proporcional da indenização.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, incisos I e II, alínea “f” e 147, caput e § 1o; CPP, arts. 386, incisos III VII e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A; Lei no 7.210/84, art. 66, inciso III, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.10.2023; STJ, HC no 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1984658, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1986740, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1884440, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 27.06.2024; STJ, HC no 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.02.2020; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1972485, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1863732, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1772012, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.